Tribunal: TJSP
Processo: 2234687-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas. Ação declaratória de inexigibilidade com pedido de danos morais e sustação de protesto com pedido de liminar. Pequeno empresário individual (pedreiro) que teve duplicatas sacadas contra si por comércio do ramo de alimentos, em razão de alteração fraudulenta em seus cadastros perante órgãos públicos. Pedido de denunciação da lide negado. Descabimento.

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas. Ação declaratória de inexigibilidade com pedido de danos morais e sustação de protesto com pedido de liminar. Pequeno empresário individual (pedreiro) que teve duplicatas sacadas contra si por comércio do ramo de alimentos, em razão de alteração fraudulenta em seus cadastros perante órgãos públicos. Pedido de denunciação da lide negado. Descabimento. Intervenção que implica introdução de fundamento jurídico novo na demanda principal com ampliação tumultuária da fase probatória. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.
A denunciação da lide restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Não é cabível, portanto, a denunciação da lide quando se pretende pura e simplesmente, transferir responsabilidade pelo evento danoso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234687-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA, é agravado PEDRO CARLOS CUSTODIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2234687-87.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.777
Voto no 45.777
Agravo de Instrumento n.o 2234687-87.2020.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba - 3a Vara Cível
Agravante: Zanchetta Alimentos Ltda
Agravado: PEDRO CARLOS CUSTODIO DA SILVA
Interessado: Banco Santander S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Leila França Carvalho Mussa
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas. Ação declaratória de inexigibilidade
com pedido de danos morais e sustação de protesto com pedido de
liminar. Pequeno empresário individual (pedreiro) que teve duplicatas sacadas
contra si por comércio do ramo de alimentos, em razão de alteração
fraudulenta em seus cadastros perante órgãos públicos. Pedido de denunciação da
lide negado. Descabimento. Intervenção que implica introdução de fundamento
jurídico novo na demanda principal com ampliação tumultuária da fase
probatória. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.
A denunciação da lide restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se
discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da
demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Não é cabível, portanto, a
denunciação da lide quando se pretende pura e simplesmente, transferir
responsabilidade pelo evento danoso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls.
1.002/1.005 (autos principais) que, em ação declaratória de inexistência de duplicatas,
cumulada com reparação por danos morais, saneou o feito e afastou as preliminares
suscitadas pela corré, inclusive a denunciação da lide à União Federal.
Recorre a empresa requerida, aduzindo que tanto os pleitos, quanto os
prejuízos suportados pelo agravado, narrados na petição inicial, decorrem diretamente
da postura negligente da União, que permitiu que os dados do sócio autor fossem
alterados sem autorização, nos cadastros oficiais. Sustenta que, na hipótese de sair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2234687-87.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.777
vencida na demanda, caberá à União o dever de ressarcir o prejuízo suportado pela
agravante. Pretende a reforma da decisão, para o fim de reconhecer o cabimento da
denunciação à lide.
Recurso preparado (fls. 14/16). Denegado o efeito suspensivo, foi
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 18).
Contraminuta às fls. 21/25.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da agravante, a r. decisão não merece
reforma.
Segundo se infere dos autos, o autor alega ter sido vítima de alteração
cadastral ilegal, junto aos órgãos oficiais de cadastro de pessoa jurídica da Receita
Federal, na medida em que seu nome empresarial (Pedro Carlos Custodio da Silva), e o
número do CNPJ permaneceram os mesmos, enquanto a atividade desempenhada
passou de “obras e alvenaria”, sob o código no 43.99-1-03, para “comércio varejista e
hortifrutigranjeiros”, código no 47.24-5-00, e “varejista de bebidas”, código no
47.23-7-00. O endereço também foi alterado, passando de Mogi Guaçu/SP, para Estrada
do Copiúva, no 1.770, Vila da Oportunidade, Carapicuíba-SP.
Por outro lado, a agravante, empresa do ramo alimentício, promoveu
algumas vendas de cortes de frango ao CNPJ de titularidade da empresa do autor, nos
termos das Notas Fiscais NF-e no. 001.827.015; no. 001.826.304; e no 001.831.048,
todas emitidas em 18/12/2018, nos valores de R$ 737,00; R$ 1.220,00 e R$ 1.396,91,
respectivamente
Assim, o fato motivador da presente demanda é justamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2234687-87.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.777
cancelamento dos protestos das duplicatas mercantis por indicação, no valor total de R$
3.353,91.
A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à admissão da denunciação
da lide, em relação a União Federal, por sua suposta negligência ao permitir a alteração
ilegal dos dados do autor, nos cadastros oficiais.
Não se desconhece que a denunciação da lide, fundada no art. 125, II, do
Código de Processo Civil, pressupõe a possibilidade de o denunciante voltar-se,
regressivamente, contra “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
A decisão agravada, acertadamente, indeferiu a intervenção de terceiros,
assentando-se no fato de que “não há qualquer questão relativa à evicção, ou mesmo
previsão legal ou contratual de obrigação legal de indenizar em ação regressiva prejuízo
de quem for vencido no processo”.
Com efeito, da análise da relação entre a denunciante e o denunciado não
existe direito de regresso, porquanto não há qualquer tipo de contrato entre ambos, nem
tampouco obrigação de indenizar decorrente de lei. O que a agravante procura, em
verdade, é transferir simplesmente a responsabilidade pelo evento danoso, em caso de
derrota na ação, o que não se admite no ordenamento jurídico.
Ademais, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem
decidido que a denunciação da lide não pode prejudicar o autor da ação principal,
introduzindo fatos novos que não constituíam o fundamento da lide e que exigiriam
instrução para provar a existência do direito de regresso. Tal entendimento foi
confirmado no REsp no 1.635.636:
“2. O art. 70, III, do CPC/73 prevê que a denunciação da lide é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2234687-87.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - LF - Voto no 45.777
obrigatória 'àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda'. 3.
Depreende-se do mencionado comando legal que a denunciação da
lide, nesta hipótese, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas
em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em
garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de
derrota. 4. Não é cabível, portanto, a denunciação da lide quando se
pretende pura e simplesmente, transferir responsabilidade pelo evento
danoso (AgRg no REsp 1.316.868/DF, 3a Turma, DJe 12/05/2016;
REsp 903.258/RS, 4a Turma, DJe 17/11/2011; e REsp 302.205/RJ, 3a
Turma, DJ 04/02/2002). Afinal, por direito de regresso, autorizador
da denunciação da lide com base no art. 70, III, do CPC/73, deve-se
entender aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde
com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia
imprópria”.
(REsp no 1.635.636, Rel. Min. Nancy Andrighi, jul. 24.03.2017)
Por essa razão, ausentes as hipóteses contidas nos incisos do art. 125 do
CPC, descabida a pretensão da agravante.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator